Tribunal: STF
Processo: RHC 243556
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão do Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 918.234/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para estabelecer a pena no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Acerca da desclassificação do delito, observa-se do acórdão apelatório: 



    "No caso concreto o deslinde compatibilizou-se com o conjunto probatório. 



    O conteúdo ideológico das provas produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os argumentos expendidos nas razões recursais. 



    [...] a realidade da mercancia ilícita resulta de prova firme e harmônica, consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência (fls. 02/3), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 08), nos laudos de constatação (fls. 23/6) e de exame químico-toxicológico (fls. 115/7: atestando que o narcótico apreendido consistia em cocaína, com peso líquido de 40,58g), bem como nos depoimentos dos policiais militares Wagner Fernando Marengoni Machado e Nelson Welton Fortunato (fls. 04, 05 e mídia digital). 



    Com efeito, sob o pálio do contraditório o servidor público Wagner Fernando rememorou “informações de que um indivíduo estaria praticando o tráfico de drogas no referido endereço que tinha como referência um campo de futebol”. Diante disso, “efetuamos patrulhamento com vistas, foi identificado o indivíduo (Obs. do Relator: Victor Luiz), realizada a abordagem e localizado no bolso de sua bermuda um invólucro de substância branca aparentando ser cocaína”. O depoente concluiu referindo que, indagado, o indigitado “falou que era dele; no momento ele alegou que era para uso, porém ele falou que vendia uma parte também, ele fracionava e vendia uma parte” (mídia digital). 



    Fazem eco a seu testemunho os de Nelson Welton, colega de farda que participou da diligência, o qual assegurou em Juízo que “havia cinco a oito meses de denúncia de que o conhecido como Vitinho estava realizando o tráfico de cocaína e nesse dia dos fatos nós tivemos informação exata de que ele estaria na esquina do campo da residência dele realizando o comércio”. Dessa forma, “deslocamos ao local, fizemos a abordagem dele (...) e na posse dele foi achado um invólucro” contendo cocaína (mídia digital). 



    [...] Na espécie vertente é de se convir que os milicianos se mostraram muito seguros em seus relatos, sendo suas narrativas absolutamente similares e harmônicas. 



    [...]



    Em um prisma inicial, salienta-se que é entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - que a pretensão de desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via mandamental, de cognição sumária. 



    Na hipótese, há elementos concretos para a condenação do paciente no crime de tráfico de drogas, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais de que há meses recebiam denúncias informando que o indivíduo estaria realizando a traficância e que, na data dos fatos, obtiveram o endereço exato de onde estava comercializando. Além disso, a apreensão de 40,58g de cocaína mostra-se longe de ínfima, a corroborar com a prática do comércio espúrio. 



    Vale anotar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.



    […]



    Passando para a análise da primeira fase de dosimetria, o Tribunal Estadual assim consignou: 



    "No entanto, tendo em vista o mau antecedente ostentado pelo increpado (condenado por incurso no artigo 137, caput, do estatuto repressivo, cf. fls. 30/1), elevam-se as penas-base em 1/6 (um sexto). Anote-se que o período depurador consignado no artigo 64, inciso I, da lei penal substantiva, diz respeito única e exclusivamente ao regramento da reincidência, não se estendendo aos maus antecedentes - sobretudo porque tal particularidade também serve para extremar os dois conceitos." 



    [...]



    Este entendimento se coaduna ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Declaração no RE 593.818/SC, rel. Min. Roberto Barroso, que atualizou a tese do Tema 150, registrando-a da seguinte forma: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal". 



    Dessa forma, tendo o paciente condenação transitada em julgado, ainda que há mais de 5 anos, correto é o reconhecimento de seus maus antecedentes. 



    Outrossim, não há bis in idem na valoração dos antecedentes criminais na primeira fase e sua utilização concomitante para afastar o redutor do tráfico privilegiado. 



    Afinal, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 



    Portanto, à vista dos antecedentes criminais do agente, é inviável a aplicação da benesse por expressa vedação legal. 



    […]



    Por fim, sobre o regime inicial de cumprimento de pena, a presença de antecedentes criminais autoriza o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, qual seja o fechado, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º, e art. 59, todos do Código Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) a manutenção da condenação do Recorrente, pelo delito de tráfico de drogas contrapõe entendimento jurisprudencial acerca da supervalorização do depoimento dos agentes públicos, enquanto única testemunha; (b) no presente caso, o Recorrente é primário, possui residência fixa, mas, ainda assim, teve sua pena-base exasperada, haja visto a existência de uma única condenação; e (c) o Recorrente teve apenas uma única anotação criminal anterior, se arrependendo e demonstrando estar apto a reconstrução de sua boa antecedência. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 que haverá redução nas penas dos agentes que sejam primários, possuam bons antecedentes, bem como não integrem ou habitualmente se dediquem a atividades criminosas. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, sendo desclassificado o delito para o crime de uso, ou, subsidiariamente, aplicado o §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 ao seu caso. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente